Tribunal: TJSP
Processo: 0009458-13.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Execução Penal – Reeducando que cumpria pena reclusiva em regime fechado, quando sobreveio nova condenação, na qual a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade – Necessidade de reconversão da prestação de serviços à comunidade superveniente em pena privativa de liberdade
De acordo com o preceituado nos arts. 44, § 5o, do CP e 181, § 1o, "e", da LEP,

Ementa:
Execução Penal – Reeducando que cumpria pena reclusiva em regime fechado, quando sobreveio nova condenação, na qual a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade – Necessidade de reconversão da prestação de serviços à comunidade superveniente em pena privativa de liberdade
De acordo com o preceituado nos arts. 44, § 5o, do CP e 181, § 1o, "e", da LEP, resta inegável a necessidade da reconversão da restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) em privativa de liberdade, se houver incompatibilidade do cumprimento simultâneo das penas que foram infligidas ao condenado.

Execução Penal – Progressão para o regime prisional semiaberto – Reeducando que ainda não cumpriu o requisito objetivo no regime fechado – Ausência de requisito objetivo
A fim de ser deferida progressão ao regime semiaberto, é necessário que o sentenciado satisfaça o requisito objetivo da pena no regime fechado, bem como preencha o requisito subjetivo.